Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004623-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO COELHO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
RECURSO DA DEFESA.

1.

LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
FRAÇÃO PARA ALCANCE DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2.

“ERRO DE DIGITAÇÃO” NO CÁLCULO DE PENA.
ALTERAÇÃO DO ANO DATA-BASE DE 2021 PARA 2020. IMPROCEDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO SUPOSTO ERRO NÃO CONSTATADA.
3.

REMIÇÃO DA PENA.
CÁLCULO OMISSO QUANTO AO PERÍODO DE DIAS TRABALHADOS. IMPROCEDÊNCIA.
PERÍODO JÁ COMPUTADO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ART.

126 DA LEI No. 7.210/1984.

RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE.

DESPROVIMENTO QUANTO À PARTE CONHECIDA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Se a insurgência da Defesa relativa à
retificação da fração atinente ao livramento condicional

não
foi submetida à apreciação
do Juízo
a quo
, esta Corte fica impossibilitada de analisar a matéria, sob pena de supressão de instância.

2.
Se
a Defesa não indica, de maneira pormenorizada, quais foram os supostos dados inseridos erroneamente, bem como os prejuízos refletidos no cálculo da pena do agravante, porquanto alegou tão somente que deveria ser considerado o ano de 2020 e não o ano de 2021 como data-base para concessão de benefícios, torna-se inviável a modificação visada. Ademais, havendo lançamentos errôneos no cálculo, por consequência, gerariam divergências em relação à Lei de Execuções Penais, o que não se verifica na hipótese.

3.

Não há que se falar em retificação do atestado de pena quando ficar demonstrado que o período de remição aqui visado pela Defesa, já foi considerado pelo Juízo da Execução no momento da unificação das penas como marco inicial para a obtenção de benefícios executórios, dentre os quais a progressão de regime, sendo inviável, portanto, a dupla remição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
Alexandre Aparecido Coelho
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT,
nos autos do Processo Executivo de Pena no.
0000490-10.2008.8.11.0018,
em que se determinou a elaboração de cálculo de pena do agravante, utilizando
como marco inicial para o cálculo de pena já cumprida para progressão de regime de cumprimento de pena, a data da última prisão

do agravante
(ID 121288476 - fls. 39/42).

Em suas razões, a Defesa alega que o agravante foi preso em 30.7.2018 permanecendo em regime fechado até 23.8.2021, cumprindo dessa maneira, 37 meses da pena, no entanto,
não foi considerado pelo Juízo das Execuções no cálculo da pena,

o cômputo de
399 dias
de remição, situação que resultaria em 50 meses de pena cumprida no total
. Aponta, ainda, erro de digitação no cálculo da pena, visando à
alteração do ano da data-base do ano de 2021, para o ano de 2020.

Visou por fim,
fosse retificada a fração atinente ao livramento condicional
(ID 121288476 – fl. 58/61).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID
121288476 – fls. 67/73
).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (
ID
121288476- fl. 74
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
não conhecimento
do pedido de livramento condicional, diante da
supressão de instância
(se conhecido, pelo desprovimento), e, pelo
desprovimento
do pleito de alteração da data-base para a progressão de regime
, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 122388953):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – RELATÓRIO DE ATESTADO DE PENA QUE CONSTA DATAS E DADOS CORRETOS – DIAS REMIDOS QUE FORAM DEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO E ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AINDA QUE O PLEITO DEFENSIVO SEJA CONHECIDO, NO MÉRITO NÃO MERECE PROSPERAR – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO INFLUENCIOU NA FRAÇÃO CONSIDERADA PARA O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO E NO REMANESCENTE, PELO DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por
Alexandre Aparecido Coelho
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT,
nos autos do Processo Executivo de Pena no
. 0000490-10.2008.8.11.0018
, em que se indeferiu a impugnação da defesa contra decisão que utilizou
como marco inicial para o cálculo de pena já cumprida com vistas à análise de progressão de regime de cumprimento, a data da última prisão

do agravante.

Pois bem. Verifica-se dos autos que,
Alexandre Aparecido Coelho

possui duas condenações contra si:
1)
pena 18 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 121, § 2o, do CP, relativa à Ação Penal no. 1891-20.2003.811.0018, transitada em julgado no dia 15.1.2008; e,
2)
14
anos de reclusão, pelo cometimento do delito do art. 121, § 2o, do CP, referente à Ação Penal no. 2380-86.2005.811.0018, transitada em julgado no dia 5.9.2017.

Diante disso, aportou Relatório da Situação Processual Executória (ID 121288476 fls. 50/51), contra o qual o agravante se insurgiu em primeiro grau, sendo que o respectivo pedido foi indeferido (ID 121288476 - fl. 53).

Vê-se que
Alexandre
se manifesta contra o cálculo de pena de ID
121288476 - fls. 50/51,
alegando, em síntese, que foi preso em 30.7.2018 assim permanecendo em regime fechado até 23.8.2021, cumprindo aproximadamente 37 meses, no entanto, possuía
399 dias
a remir, o que lhe daria o direito a mais 13 meses e 4 dias de pena cumprida, todavia, ao seu entendimento, o mencionado cálculo deixou de computar os dias de remição.

Narra que, requereu também, com a alteração do ano lançado na data-base do cálculo de pena, porque deveria ser considerado o ano de 2020 e não o ano de 2021 como data-base para concessão de benefícios, caracterizando dessa maneira “erro de digitação quanto ao ano (2020)”, ressaltando que a “decisão que homologa os cálculos de pena é meramente declaratória e não faz coisa julgada material” (ID 121288476 – fl.60).

Visou por fim, a retificação da fração atinente ao livramento condicional
.

Sem razão, contudo
.

1.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Antes de qualquer outra consideração, verifica-se que, dentre outro pedido, o agravante
Alexandre Aparecido Coelho

requereu
a
retificação da fração atinente ao
livramento condicional
.

No entanto, extrai-se dos autos que tal pedido não foi apreciado pelo Juízo
a quo
. Ao que tudo indica a impugnação da defesa contra o cálculo penal contemplou a tese relativa ao marco temporal inicial para fins de progressão regimental sem, contudo, impugnar a fração a ser utilizada para o livramento condicional (ID
121288476 – fls. 19/42).

Nesse contexto, tendo em vista que este e. Tribunal de Justiça não pode se manifestar acerca de matéria não submetida ao crivo do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, quanto à tese acima mencionada,
o caso é de não conhecimento dos recursos
.

Acerca da matéria, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“(...) A interposição do agravo antes de o juiz da execução penal decidir a matéria, impede o seu conhecimento, por supressão de instância (...)”. (N.U 0006389-65.2017.8.11.0020, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Por estas razões, com fundamento no art. 51, I-B, do RI/TJMT
e para que não ocorra Supressão de Instância,
não conheço
da
tese atinente à retificação da fração a ser aplicada para fins de livramento condicional
.

2.

DO ERRO DE DIGITAÇÃO DA DATA-BASE

A respeito do
suposto “erro de digitação”
,
como bem ilustrado pela douta PGJ em seu parecer, nos casos em que os dados da execução de pena tenham sido inseridos de maneira correta, o cálculo gerado estará de acordo com a Lei de Execuções Penais.

Por outro lado, havendo lançamentos errôneos no cálculo, por consequência, gerará divergência com a referida Lei, o que não ocorreu na hipótese (ID 122388952).

Isto porque, a Defesa não indicou, de maneira pormenorizada, quais foram os supostos dados inseridos erroneamente, bem como quais foram os prejuízos refletidos no cálculo da pena do agravante,
porquanto alegou somente, que deveria ser considerado o ano de 2020 e não o ano de 2021 como data-base para concessão de benefícios.

Além disso, da decisão de ID 121288476 – fl.56, o magistrado esclareceu que não “prospera a irresignação defensiva (...), uma vez que a decisão que deferiu a progressão de regime (...), com data-base no dia 23/08/2021, foi proferida com base no atestado de Seq. 95.1, não impugnado pela defesa”.

Ademais, cediço que, uma das atribuições do Juízo da Execução é "zelar pelo correto cumprimento da pena aplicada ao sentenciado, em observância as diretrizes delineadas na Lei n. 7.210/84 da LEP, sem que as providências tomadas, com base no artigo de Lei configure violação a coisa julgada", conforme o disposto no art. 66, inc. VI da LEP
(TJ-MG - AGEPN: 10000211148218001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2021).

Com base nesses argumentos,
não
existem modificações a serem feitas na data-base do cálculo de pena, portanto.

3.

DA REMIÇÃO

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho (ou do estudo), sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

In casu
, da leitura do cálculo de pena e da decisão de
ID 121288476 é
evidente que,
o período questionado pela Defesa já está remido
, pois
, inclusive, em consulta ao Atestado de Pena no sistema
SEEU
,
a data de 23.8.2021 está considerada como marco inicial
para obtenção de benefícios, justamente em razão dos
399 dias remidos,

em razão dos seguintes dados:
Pena Total: 32a8m
,
Pena Cumprida: 19a1m8d
e
Total Dias Remidos: 399d
(ID
121288476 – fl. 50
).

Assim, não se trata de desprezar o tempo de dias trabalhados/estudados (como quer entender a Defesa), porquanto esse período está, sim, devida e totalmente considerado pelo Juízo da Execução no momento de unificação das penas.

Aliás, já decidiu este e. Tribunal de Justiça pela impossibilidade da dupla remição:

“(...) No que tange ao pedido de remissão de 290 (duzentos e noventa) dias trabalhados, conforme decisão de (Id. 16854520/21), a análise já foi realizada pelo juiz de execuções e determinada a remissão de 258 dias, não havendo qualquer alteração a ser feita (...)” (TJ-MT - EP: 00070634020188110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020).

“(...) Juntados aos autos documentos que comprovam ter sido o reeducando beneficiado duas vezes com a remição pelo mesmo período de trabalho, imperativa se mostra a retificação da decisão agravada, excluindo o benefício deferido em duplicidade (...)”. (N.U 0005599-44.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

Em suma, tendo o d. Juízo da Execução analisado a providência de que trata o art. 126 da Lei n. 7.210/1984, considerando o período dos
399 dias

se encontram abatidos do total de pena, conclui-se que o instituto da remição surtiu os seus efeitos legais, inclusive no que tange aos benefícios executórios, dentre os quais a progressão de regime, desmerecendo acolhida, portanto, a pretensão defensiva pela dupla remição pelo trabalho e/ou estudo.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
o recurso, e na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022